Tribunal: TJDFT
Processo: 0738233-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738233-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA BRAZ DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Regina Célia Braz da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 244600822 do processo n. 0740814-27.2022.8.07.0016) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Banco do Brasil S.A. e outros, concedeu a gratuidade de justiça apenas com efeitos ex-nunc. Em suas razões recursais (ID 71896960), a recorrente alega que o pedido de gratuidade foi formulado na primeira oportunidade processual, o que autorizaria a concessão do benefício com efeitos retroativos (ex tunc). Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o posicionamento do STJ sobre o assunto, impondo-lhe o ônus de arcar com despesas processuais anteriores, mesmo diante da sua hipossuficiência. Afirma que apresentou documentos comprobatórios de sua situação financeira, incluindo declaração de imposto de renda com patrimônio de apenas R$ 3.018,49 (três mil dezoito reais e quarenta e nove centavos) e dívidas superiores a R$ 229.000,00 (duzentos e vinte nove mil reais). Ressalta que, apesar de ser servidora pública, encontra-se em grave situação de endividamento, agravada por fraude bancária que sofreu. Argumenta que, além da hipossuficiência econômica, é pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, o que configura hipervulnerabilidade. Invoca o Estatuto do Idoso e a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos como fundamentos para a proteção judicial ampliada e o acesso efetivo à justiça. Argumenta que a manutenção dos efeitos ex nunc representa risco de dano irreparável, pois a recorrente permanece responsável por custas e despesas processuais que não poderia suportar. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade dessas verbas até o julgamento final do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e reconhecer que a gratuidade de justiça concedida produza efeitos ex tunc, abrangendo todos os atos processuais desde o início da ação. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça de forma ex tunc. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, não há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC, diz respeito apenas à petição inicial, o que não é o caso em discussão, de modo que é possível aguardar o exame do mérito recursal pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso. 3. Ante o exposto, recebo o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora